Tribunal: TJES
Processo: 0024649-03.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Bancários; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-09

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
Nº
0024649-03.2011.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
:
ANGELO BROMONSCHENKEL LIMA

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÕES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE BV FINANCEIRA S/A – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ILEGALIDADE DA TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – ILEGALIDADE DA TAXA DE REGISTRO DE GRAVAME – TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM.

1. - O contrato celebrado entre as partes é uma das provas documentais reunidas nos autos, circunstância que desconstrói a alegação de cerceamento do direito. Preliminar rejeitada.

2. -
O princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, operando-se, em relação ao segundo recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento.
S
egundo recurso de apelação
interposto por
BV Financeira S/A
não conhecido.

3. -
O
ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros não caracteriza tarifa e seu valor pode ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou arrendamento mercantil
(
Resolução CNM nº 3.518/2007, artigo 1º, III
)
. Precedentes deste sodalício.

4. -
V
erificada a ilegalidade da cobrança da tarifa serviços de terceiros, especialmente pela abusividade da cláusula contratual que assim estipula (CDC, art. 6º, inciso III e art. 51, IV), cogente é a repetição do indébito, sob pena de configurar enriquecimento sem causa,
operando-se
de forma simples quando não evidente a figura da má-fé.

5
. -
O
STJ,
ao apreciar o T
ema 958,
sob o regime dos
recurso
s
especia
is
repetitivo
s,

proclamou o seguinte
entendimento
sobre tarifa de avaliação de bem, dado em garantia:
"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (
STJ -
REsp n
º
1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

6. -
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

7. -
Ausente a má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, considerando que à época da celebração do contrato a jurisprudência do STJ ainda não havia pacificado a questão sobre ilegalidade da taxa de serviços de terceiro e taxa de registro de contrato.

8. - Havendo sucumbência recíproca os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico do requerente (valor das taxas declaradas ilegais) e do requerido
(
diferença entre o valor total da dívida e o valor diminuído em razão da procedência parcial dos pedidos da ação).

9. -
Recurso
s providos parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

REJEITAR
A ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONHECER DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO DE B
V
FINANCEIRA S/A.
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL A
AMBOPS OS
RECURSO
S

DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024649-03.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO BROMONSCHENKEL LIMA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
Nº
0024649-03.2011.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
:
ANGELO BROMONSCHENKEL LIMA

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÕES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE BV FINANCEIRA S/A – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ILEGALIDADE DA TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – ILEGALIDADE DA TAXA DE REGISTRO DE GRAVAME – TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM.

1. - O contrato celebrado entre as partes é uma das provas documentais reunidas nos autos, circunstância que desconstrói a alegação de cerceamento do direito. Preliminar rejeitada.

2. -
O princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, operando-se, em relação ao segundo recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento.
S
egundo recurso de apelação
interposto por
BV Financeira S/A
não conhecido.

3. -
O
ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros não caracteriza tarifa e seu valor pode ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou arrendamento mercantil
(
Resolução CNM nº 3.518/2007, artigo 1º, III
)
. Precedentes deste sodalício.

4. -
V
erificada a ilegalidade da cobrança da tarifa serviços de terceiros, especialmente pela abusividade da cláusula contratual que assim estipula (CDC, art. 6º, inciso III e art. 51, IV), cogente é a repetição do indébito, sob pena de configurar enriquecimento sem causa,
operando-se
de forma simples quando não evidente a figura da má-fé.

5
. -
O
STJ,
ao apreciar o T
ema 958,
sob o regime dos
recurso
s
especia
is
repetitivo
s,

proclamou o seguinte
entendimento
sobre tarifa de avaliação de bem, dado em garantia:
"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (
STJ -
REsp n
º
1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

6. -
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

7. -
Ausente a má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, considerando que à época da celebração do contrato a jurisprudência do STJ ainda não havia pacificado a questão sobre ilegalidade da taxa de serviços de terceiro e taxa de registro de contrato.

8. - Havendo sucumbência recíproca os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico do requerente (valor das taxas declaradas ilegais) e do requerido
(
diferença entre o valor total da dívida e o valor diminuído em razão da procedência parcial dos pedidos da ação).

9. -
Recurso
s providos parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

REJEITAR
A ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONHECER DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO DE B
V
FINANCEIRA S/A.
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL A
AMBOS OS
RECURSO
S

DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº
: 0002513-32.2016.8.08.0017

APELANTE
:
CLEITON KOEHLER

A
PELADA:
DONNA HUVER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de apela
ç
ão
interposta por
CLEITON KOEHLER
contra a sentença
integrada por decisão de embargos
de declaração
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos da ação de indenização que lhe move DONNA HUVER, julgou procedente o pedido deduzid
o
na inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigid
o
monetariamente a contar da publicação da sentença, e
acrescido de
juros de mora a contar da citação.
Bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, verba cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Sustenta
que
(1)
se
encontra amparado pelo
benefício

da assistência judiciária gratuita; (2)
ausência de prejuízo efetivo da apelada; (3) a divulgação da fotografia
contendo imagem da apelada despida não alterou a sua rotina tendo em vista que continuou saindo em locais públicos e, inclusive, realizando viagem turística; (4)
competia
à
apelada provar que sofreu dano moral;
(5)
a indenização por dano moral
pressupõe a comprovação do dano sofrido pela vítima, o que não ocorreu no caso; (6) não houve alteração da vida da apelada, que sequer demonstrou que ficou abalada com a divulgação de sua imagem despida; (7) o dano moral somente ocorreria caso a apelada entrasse no estado de prostração, isolando-se socialmente para
se
proteger, bem como teria buscado ajuda psicológica para superar o seu sofrimento; (8) caso tivesse efetivamente sofrido dano moral,
n
o mínimo teria se afastado das redes sociais e mesmo do convívio cotidiano, de modo a evitar comentários desairosos, provocações, insinuações e até “sermões”; (9) após o incidente a apelada divulgou fotos na rede social namorando, bem como frequentado o local denominado “Sítio Cristal”, Domingos Martins/ES, bem como namorando na Praia dos Castelhanos, Guarapari/ES; (10) todavia, no caso,
a apelada
que antes estava sem namorado, continuou a sua vida como sempre fez, muito animada, faceira e festeira, na companhia de muitos amigos e até oficializou um “namoro firme”;
(11) conforme o C. STJ q
uando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor;
(12) culpa concorrente da apelada que mandou a sua fotografia despida para o apelante, ato sem o qual não ocorreria a divulgação da fotografia pelo apelante; (13)
ao enviar a fotografia pelo aplicativo Whatsapp para o apelante, a apelada assumiu o risco, agindo irresponsavelmente; e (14) reconhecida a culpa concorrente a indenização por danos morais deve ser ao menos minorada.

R
equer que o recurso seja provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, e, subsidiariamente a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo
a revogação do benefício da
assistência judiciária gratuita e
arguindo preliminar de irregularidade formal. No mérito requer
o
desprovimento do recurso
ressaltando que houve confissão do apelante.

É
o relatório.

Em pauta para
julgamento.

Vitória/ES
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
0024649-03.2011.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
:
ANGELO BROMONSCHENKEL LIMA

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Recurso de Angelo Bromonschenkel Lima - Preliminar – Cerceamento do Direito de Defesa.

Senhor Presidente.

Constata-se que
a requerida juntou aos autos
(
folhas 216/217
)

o

contrato
celebrado com o requerente,
juntada
da qual
o requerente foi intimado e
expressou estar
satisfeito,
fato
que desconstr
ó
i

a alegação de cerceamento do direito de defesa p
or
não exibição do contrato
pactuado entre as partes
.

Por estas razões, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO
Nº
0024649-03.2011.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
:
ANGELO BROMONSCHENKEL LIMA

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Preliminar de Ofício – Não conhecimento do segundo recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Senhor Presidente.
O princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, operando-se, em relação ao segundo recurso, a preclusão consumativa,
que
obsta seu conhecimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1183408 SC 2017/0256588-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018).

Como a
apelante BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs
dois
recursos de apelaç
ão
, o primeiro
em

19/12/2019
(
folhas 244/249
)
,
e
o segundo
em
04/02/2020
(
folhas 252/256
)
,
operou-se, em relação a
o segundo,
a preclusão consumativa que obsta o seu conhecimento
.

Por estas razões, não conheço do segundo recurso de apelação (folhas 252/256) interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO
Nº
0024649-03.2011.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
:
ANGELO BROMONSCHENKEL LIMA

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.

Restou
condensado n
o enunciado da Súmula
nº
297, do Superior Tribunal de Justiça,
o entendimento de que
a relação
entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação
de consumo,
decorrendo,
portanto,
que a ela
aplic
a-se
o Código de Defesa do Consumidor.

“
Súmula nº 297, do STJ.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Esclareça-se, outrossim, que o

contrato de adesão não é nulo
e
os contratantes
não
estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas.

Washington de Barros Monteiro, ao examinar o contrato de adesão,
aduziu
que
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (
In

Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Angelo Bromonschenkel Lima
, com o objetivo de adquirir o veículo Scania/T112HW 4X2 INT, Ano 1999, RENAVAM 248078453, Placa GLI9695, celebrou com BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em 09/09/2010, uma cédula bancária (fl. 216/217) no valor de R$ 39.170,80 (trinta e nove mil, cento e setenta reais e oitenta centavos), a ser quitada em 30 (trinta) parcelas de R$ 1.902,84 (mil, novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 57.085,20 (cinquenta e sete mil e oitenta e cinco reais e vinte centavos).

Resolvendo demandas relativas a contratos da natureza que o celebrado entre as partes, o C. STJ, ao apreciar o Tema 958, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”;

“
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”;

“
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ - REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso, o valor cobrado a título de serviços de terceiros, no montante de R$ 2.567,39 (dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), representa 6,55% (seis inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) do valor total do empréstimo concedido, que foi de R$ 39.170,80 (trinta e nove mil, cento e setenta reais e oitenta centavos). E tal percentual revela-se abusivo.

Para além de tal circunstância, verifica-se que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços de terceiro, visto que a mera previsão contratual não é suficiente para autorizá-la.

Para que dita cobrança tenha legitimidade é necessário o cumprimento de dois requisitos cumulativos: a previsão contratual autorizando sua cobrança e
a efetiva comprovação
da prestação dos serviços de terceiros
mediante documento hábil,
o que não ocorreu no presente caso.

Desse juízo:

“
EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

2. Considerando que os juros remuneratórios se encontram em patamar razoável em relação à taxa média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (outubro de 2010), afigura-se legítima a cobrança. Precedente do STJ.

3. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Precedente do STJ.

4. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC. 5. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação 0014600-67.2014.8.08.0024, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 14/01/2024)

“
DIREITO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TARIFA GENÉRICA. RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tarifa de cadastro contratada (fl. 210) e descrita no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado. 2. No caso concreto não há especificação alguma, ou seja, estipulada a tarifa de serviços de terceiros de forma genérica, razão pela qual verifica-se a abusividade da sua cobrança, eis que violadas regras do Código de Defesa do Consumidor, artigos 6°, III, e 52, que resguardam o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento. 3. Para restituição do valor da tarifa em dobro haveria necessidade de se comprovar a presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que não se verifica no caso concreto. Restituição na forma simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação 0006672-95.2011.8.08.0048, Relator
a
: PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 1
9/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA DE SEGURO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553), reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado. 2. Em observância do contrato colacionado, embora conste tratar-se de pactuação opcional, o recorrido foi enfático em ressaltar ser esta condição necessária a aprovação do financiamento efetivado, não sendo demais destacar, ainda, terem sido ambos assinados, de forma conjunta, na mesma data de 8 de agosto de 2014, restando previsto, inclusive, na pactuação da cédula de crédito bancário prévia discriminação do seguro como um dos pagamento autorizados, reforçando a vinculação entre as avenças em alusção. 3. Se apresenta inviável a cumulação de comissão permanência junto à multa, conforme inteligência da Súmula 472, do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação 0013746-21.2015.8.08.0030, Relator
a
: PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
26/07/2023)

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE. TEMA 958, STJ. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Em contrato bancário, é abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente a discriminação do serviço a ser efetivamente prestado. Tema 958, STJ (repetitivo). Precedentes STJ.”

(TJES, Classe: Apelação 0025236-25.2011.8.08.0048, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
13/03/2023)

Por outro lado, a cobrança dos emolumentos de registro no importe de R$ 38,98 (trinta e oito reais e noventa e oito centavos) é considerada legal, uma vez que sua finalidade é criar um impedimento de alienação para terceiros. Tal atividade é inerente ao banco, dada a sua pertinência.

Desse juízo:

“
EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DA REITERAÇÃO DE EVENTUAL AGRAVO RETIDO. ACOLHIMENTO. COBRANÇA DA TARIFA SWERVICO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A ausência de interposição de agravo retido no feito inviabiliza o conhecimento de tal questão. Acolhimento da preliminar suscitada de ofício.

2 - Nos termos do artigo 1º, inciso III, da Resolução CNM nº 3.518⁄2007 o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros não caracteriza tarifa e seu valor pode ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou arrendamento mercantil. Precedentes deste sodalício.

3 - Ainda que sob os aspectos da lealdade, da probidade e da boa-fé contratual, não há como acolher a alegação de legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, quando não existir qualquer comprovação de trabalho desenvolvido em relação à celebração do contrato de financiamento com a instituição financeira, ou que tenha a apelada reclamado por tal serviço.

4 - Uma vez verificada a ilegalidade da cobrança da tarifa serviços de terceiros, especialmente pela abusividade da cláusula contratual que assim estipula (CDC, art. 6º, inciso III e art. 51, inciso IV), cogente é a repetição do indébito, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, assim se fazendo de forma simples, quando não evidente a figura da má-fé.

5 - Apelo parcialmente conhecido e improvido. Sentença mantida.”

(TJES, Classe: Apelação, 24120363999, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 05/10/2015)

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DE CONTRATO – ILEGAIS - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM LEGAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ABUSIVIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA COM JUROS MORATÓRIOS, REMUNERATÓRIOS E MULTA NO PERÍODO DE ANORMALIDADE – REPETIÇÃO SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a existência de relação de consumo e consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor total cobrado a título de serviços de terceiros sem, contudo, especificar quais as despesas que englobam tal valor caracteriza a abusividade no contrato e afronta o art. 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

3. A tarifa de registro de contrato perante o órgão responsável pelo registro de veículos (DETRAN) se destina a publicitar a restrição que incide sobre o bem, bem como impedir sua venda sem a devida autorização do agente financiador, em decorrência da natureza do negócio jurídico firmado, cuja garantia recai sobre o próprio veículo alienado, tratando-se, portanto, de despesa inerente à atividade da instituição financeira. Cobrança abusiva.

4. É lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem para remunerar a pessoa física prestadora do serviço, desde que conste no objeto contratual firmado entre as partes.

5. É vedada a cobrança cumulativa da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual no período de anormalidade. Precedente do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 6120032153, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2015, Data da Publicação no Diário: 09/11/2015)

Saliente-se, ainda, que conforme entendimento consolidado
n
a Súmula nº 596/STF, “As disposições do Dec
reto

nº
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados na
s
operações realizadas por instituições financeiras.”

E ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’ (Súmula nº 382 do STJ).

Acresça-se que, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(Súmula n
º
539 do STJ
).

E, ainda,
‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’ (STJ - AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).

Esclareça-se, noutra parte, que mesmo em se tratando de relação de consumo, a Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, no qual foi designado relator para o acórdão o Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, e publicado no DJe de 30/3/2021, fixou a tese de que ‘A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’.

Todavia, modulou os efeitos da mencionada decisão estabelecendo que o entendimento então fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão extraído do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

No caso, considerando que o contrato foi celebrado em 09/09/2010 e que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a ilegalidade da taxa de serviço de terceiro e taxa de serviço de contrato só foi pacificada em 2018, afasta-se a repetição em dobro, eis que não se pode atribuir má-fé à cobrança quando a jurisprudência sobre a matéria ainda não estava pacificada pelo STJ.

Acertadas tais premissas, esclareça-se que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerente, que corresponde ao
valor das taxas declaradas ilegais,
bem como sobre
o proveito econômico do requerido, que consiste na
diferença entre o valor total da dívida e o valor diminuído em razão da procedência parcial dos pedidos da ação
.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso de Angelo Bromonschenkel Lima para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, determinando sua devolução de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento indevido até a data da citação, e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Noutra parte, dou parcial provimento ao recurso de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO para determinar que a repetição do indébito de todos os valores ocorra de forma simples, condenando, em consequência, a Angelo Bromonschenkel Lima ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da recorrente, consistente na diferença entre o valor cobrado em dobro e o valor devido de forma simples.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.